Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703172-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARCILENE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação de sentença n. 0724925-15.2021.8.07.0001, proposta por MARCILENE DE SOUSA, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110301246 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau fixou o período da mora da agravante, quanto à obrigação de entrega do imóvel adquirido pela agravada, entre 01/09/2010 e 19/06/2012, bem como determinou, de ofício, a produção de prova pericial. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o termo final da mora quanto à obrigação de entrega do imóvel recaiu em 28/04/2011, data em que teria sido promovida a entrega das chaves do bem. Assevera, ademais, que não há necessidade da produção de prova pericial, uma vez que o acervo probatório constante dos autos seria suficiente para a apuração do montante devido a título de indenização por lucros cessantes. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para que seja considerada, como término do período de mora, a data de 28/04/2011, bem como para que seja reconhecida a desnecessidade da produção de prova pericial. Preparo regularmente recolhido (ID. 32403427). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Em relação à determinação de produção de prova pericial, de ofício, não se encontra caracterizada qualquer irregularidade a justificar o acolhimento da pretensão recursal. De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas a livre persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, cabendo ao julgador avaliar o acervo probatório produzido pelas partes e, se considerar necessário, determinar a produção de outras provas que possam contribuir para a solução do litígio. A corroborar este entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA. CERCEIO DE DEFESA. PERÍCIA. PROVA TEMPESTIVA E REGULARMENTE REQUERIDA. INDEFERIMENTO. PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. PROVIMENTO QUE REJEITA A PRETENSÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INCONGRUÊNCIA. RESPOSTA JUDICIAL DE QUALIDADE COMPROMETIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa. 2. Não evidenciando o julgador monocrático, apesar das razões por ele aduzidas, as circunstâncias que para o caso concreto ensejaram a inadmissibilidade ou a irrelevância da prova pericial tempestivamente requerida pela apelante, comprometida está a qualidade da justificação que apresentou em provimento de mérito para, por afirmada falta de provas, rejeitar a pretensão inicial deduzida na peça vestibular. Solução que, por cerceamento do direito de defesa da parte, não promove o escopo do processo judicial de modo satisfatório em termos de qualidade. Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1380570, 07261937520198070001, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 08/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese em apreço, há divergência entre as partes litigantes a respeito do valor do aluguel mensal do imóvel, para fins de cálculo da indenização por lucros cessantes, sem que tenha sido efetivamente demonstrada a adequação dos valores propostos. Neste descortino, mostra-se justificada a produção de prova pericial, de modo a identificar qual seria o montante efetivamente devido a este título. Todavia, quanto ao termo final da mora atribuída à empresa agravante em relação à obrigação de entrega do imóvel à agravada, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. O d. Magistrado de primeiro grau deixou assinalado que deve ser reconhecida a mora entre 01/09/2010 e 19/06/2012, porquanto esta foi a data de expedição da carta de “habite-se”, sendo irrelevante que as chaves tenham sido entregues em momento anterior. No entanto, consoante iterativa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, evidenciado o atraso na entrega de imóvel, deve ser assegurado ao promitente comprador o direito à percepção de indenização por lucros cessantes até a data da entrega das chaves, data da efetiva imissão na posse do imóvel. Confira-se: CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA PELA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA MULTA (CC, ARTS. 112 e 416). REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL INDENIZATÓRIA. CABIMENTO. EFEITO DO INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. PREVISÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AOS ADQUIRENTES. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO REVERSA. IMPERATIVO LEGAL. EQUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EQUIDADE (CDC, ARTS. 4o E 51, IV E § 1o). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC, RESP N. 1.614.721/DF E RESP N. 1.631.485/DF. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. JUROS DE OBRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONEXO COM A COMPRA E VENDA. ACESSÓRIOS DEVIDOS DESDE O TERMO CONTRATADO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS EMERGENTES. COMPREENSÃO. COBRANÇA PELO AGENTE FINANCEIRO NO PERÍODO DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ALCANCE DO AGENTE PELOS EFEITOS DA MORA. INVIABILIDADE. DANO MORAL DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. ARBITRAMENTO. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC/73, ART. 20, § 3o). SENTENÇA EFORMADA. 1. Configurado atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora. 2. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão de obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado à adquirente. 3. O termo ad quem para incidência da indenização devida ao adquirente em razão de atraso na conclusão e entrega da unidade negociada coincide com a data da entrega das chaves, e não com a data da expedição do habite-se, vez que a emissão da autorização administrativa não é apta a comprovar o efetivo recebimento do imóvel, o qual se comprova pelo recebimento das chaves, com a consequente imissão do promitente comprador na posse da unidade imobiliária, se o hiato havido entre a obtenção da chancela administrativa e a disponibilização da unidade não derivara da sua culpa. 4. (...). 14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1272527, 07024392120178070019, Relator: HECTOR VALVERDE, , Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADOS. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 1.1. A ocorrência de entraves administrativos está inserida no risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. 2. O termo final da cláusula penal é a entrega das chaves, momento no qual o comprador passa a ter a posse do imóvel. Precedentes. 3. Não é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com lucros cessantes, já que aquela detém como característica prefixar os danos decorrentes do inadimplemento total, enquanto estes objetivam ressarcir o adquirente pelos danos materiais em razão do atraso da obra, com natureza também punitiva. Precedentes. 4. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional que configura dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso, o incontroverso descumprimento contratual pela parte ré não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, nem viola os direitos de personalidade do autor, afastando a compensação por dano moral. 5. Não se mostra abusiva ou ilegal a incidência de juros e índices de correção das parcelas financiadas junto à incorporadora, porquanto previstos expressa e claramente no contrato celebrado, além de atender o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 6. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1244940, 07096393620178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2020, publicado no DJE: 06/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Conforme pode ser verificado do documento constante do ID. 104038481, as chaves do imóvel foram entregues à ora agravada em 28/04/2011, oportunidade em que a adquirente fora imitida na posse do bem. Dessa forma, encontra-se caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau fixou data diversa como termo final para o pagamento da indenização por lucros cessantes. Por via de consequência, mostra-se justificável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a tramitação do processo, até o julgamento do recurso, oportunidade em que o egrégio Colegiado definirá o termo final da obrigação de pagamento de indenização por lucros cessantes. Ressalto que, a despeito do cabimento da realização de perícia, somente após a definição do período a ser considerado para fins de pagamento da indenização por lucros cessante, o perito judicial terá à sua disposição os elementos necessários para a realização dos cálculos do valor devido a este título. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a tramitação do processo originário, até o julgamento do recurso. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.